Tribunal: TJSP
Processo: 2205967-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que concedeu o prazo de 15 dias para a inventariante, em nome próprio, providenciasse "(...) a distribuição adequada dos embargos de terceiro, instrumento processual apto a desfazer eventual penhora indevida, na medida em que foge ao escopo deste procedimento a discussão da titularidade acerca dos bens penhorados nestes autos." Insurgência. Pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que concedeu o prazo de 15 dias para a inventariante, em nome próprio, providenciasse "(...) a distribuição adequada dos embargos de terceiro, instrumento processual apto a desfazer eventual penhora indevida, na medida em que foge ao escopo deste procedimento a discussão da titularidade acerca dos bens penhorados nestes autos." Insurgência. Pedido de concessão da gratuidade judiciária ao espólio recorrente. Determinação dirigida ao agravante para que comprovasse documentalmente a dificuldade financeira alegada para arcar com as custas do processo. Indeferimento da benesse requerida ante a ausência de demonstração da hipossuficiência financeira do espólio. Determinação para que o recorrente providenciasse, em cinco dias, o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o do NCPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Inércia do recorrente em atender à determinação no prazo assinalado para tanto. Deserção reconhecida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não conhecido.